Tribunal: TJES
Processo: 5026583-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026583-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS LOUREIRO DEL PUPPO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FALHA PRATICADA POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS SEM PARTICIPAÇÃO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RECORRIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
EX LEGE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Nos termos da “
Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

II -
Na hipótese, não obstante a regra de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral,
in casu
, restou comprovada circunstância excepcional que colocou o Recorrente em situação de angústia, sobretudo pela injustificada recusa das Recorridas em providenciar a imediata restituição dos valores desviados de sua conta bancária, em razão da fraude perpetrada no âmbito de operações bancárias sob a responsabilidade da Instituições Financeiras Recorridas, mesmo cientes da incidência da responsabilidade objetiva.

III -
O Recorrente demonstrou possuir rendimentos anuais na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, equivalente à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais) mensais, além de possuir 62 (sessenta e dois) anos de idade, restando patente que o desvio da restituição do seu Imposto de Renda, no valor de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), revela quantia significativa no seu orçamento. Até o presente momento não se obteve notícia nos autos acerca da restituição do aludido valor, de sorte que merece prosperar o pleito de condenação das Recorridas a indenizar o Autor por danos morais, impondo-se à fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante afigura-se adequado, consoante entendimento jurisprudencial trazido aos autos pelo próprio Recorrente, inclusive, levado a efeito por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, em casos análogos.

IV -

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar as Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da fixação (Súmula nº 362, do STJ), acrescido de juros de mora, contados a partir da citação (relação contratual), ambos pela Taxa Selic, na forma
ex lege
,
sendo certo que em razão de a taxa Selic englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar, em parte, a Sentença, condenando as Recorridas ao pagamento de danos morais ao Autor/Recorrente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, na forma ex lege.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOÃO MARCOS LOUREIRO DEL PUPPO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(Id nº 5606053), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA- ES,
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta pelo Recorrente em desfavor de
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
cujo
decisum
julgou parcialmente o pedido inicial para:
(I)
“
condenar as rés solidariamente a restituir o autor nos valores de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), pela taxa Selic
.
Ressalto que a título de juros de mora deverá ser utilizado a taxa Selic, em consonância com precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em razão de a taxa Selic englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária
,
não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem. Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima de seu pedido, condeno as requeridas em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC
.”; e
(II)
julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente que:
(I)
em situações análogas, na qual “
foi realizada o desconto indevido do valor de R$ 227,05 (duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos) da conta de aposentado pensionista idoso, e ficou firmado o entendimento no julgamento desse caso concreto que o desconto indevido decorrente de fraude, de pessoa idosa que não aufere grandes valores não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, vez que qualquer subtração de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento, razão pela qual é razoável e proporcional a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”; e
(II)
“
Embora o presente caso seja diferente
,
as premissas envolvidas são análogas
, motivo pelo qual o entendimento firmado no julgado deve ser aplicado aqui.”
(grifo original), contudo, postulando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao Recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (Id nº 5606057), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Sentença recorrida, no tocante ao capítulo que indeferiu os danos morais,
in litteris:

“
SENTENÇA

Trata-se de Ação de Restituição de Valor c/c Danos Morais ajuizada por João Marcos Loureiro del Puppo em face de Banco do Brasil S/A e Acesso Soluções de Pagamentos S/A.

Na inicial, narrou que: (i) apresentou a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda no dia 01/05/2021 conforme comprovante em anexo, onde apurou um valor de restituição a receber no importe de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos); (ii) como sempre vinha fazendo, não indicou instituição financeira para crédito do valor, pois assim a restituição iria para o Banco do Brasil e então dirigia-se a qualquer agência e solicitava que o crédito fosse feito em uma conta de sua preferência; (iii) ao ser informado que o valor da restituição estava disponível, dirigiu-se a uma agência do Banco do Brasil e foi informado que o valor havia sido transferido para uma conta do Banco Acesso, o que lhe causou estranheza, em decorrência da ausência de vínculo com a segunda requerida e não autorizou a transferência; (iv) não conseguiu obter qualquer esclarecimento plausível.

Diante dos fatos narrados, postulou, liminarmente, na disponibilização imediata do valor do crédito referente à restituição do Imposto de Renda, no valor de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). No mérito, postulou: (i) pela condenação das rés na restituição de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais; (ii) pela condenação das rés no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de dano moral.

(...)

Como sabido, prevalece nos Tribunais Pátrios que as questões de ordem negocial, em regra, não geram dano moral indenizável, restringindo-se os efeitos do dano à esfera patrimonial.

Em observância à descrição fática apresentada, não vislumbro a ocorrência de danos morais. Isso porque, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação dos serviços, a situação narrada refere-se tão somente a danos na esfera patrimonial do autor.

Embora tenha ocorrido descontentamento com a transferência indevida dos valores de sua titularidade, não há, como dito, nenhuma violação aos direitos da sua personalidade, como a negativação do seu nome, tampouco restou demonstrada a essencialidade desse montante para a subsistência do autor, o que seria apto a ensejar na condenação pleiteada a título de danos morais.

Sendo assim, entendo que a situação
sub judice
refere-se tão somente a aborrecimentos do cotidiano, incapazes de gerar na respectiva indenização.

Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos decorrentes de operações bancárias fraudulentas (pagamento de título, empréstimos e transferências eletrônicas). Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. 1. Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude bancária. Cliente lesado por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, aparentemente originada de telefone comercial da ré, por suposto funcionário com conhecimento de dados sigilosos da conta. Indução ao pagamento de boleto falso, de R$ 24.000,00, valor para o qual o limite do cheque especial da autora foi aumentado, uma semana antes, sem seu consentimento. Ademais, a ré não comprovou a alegação de que a autora capturou a imagem do QRcode no terminal de auto atendimento, encaminhando-a ao fraudador, para que este último habilitasse telefone celular para acessar a conta. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, §1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Operações inexigíveis em relação à autora. Rigorosa a restituição do indébito. 2. Dano moral. Inocorrência. Deixou a autora de comprovar a negativação em seu nome, a ocorrência de constrangimento público ou qualquer outra externalização decorrente das operações impugnadas, além daquelas sanadas pela declaração de inexigibilidade e restituição do indébito. Precedente. Indenização afastada. 3. Sentença reformada, pra afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000910-98.2022.8.26.0564; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (grifos nossos)”.

Sendo assim, rejeito o pedido de condenação das rés em danos morais.”

Na hipótese, não obstante a regra de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, entendo que,
in casu
, restou comprovada circunstância excepcional que colocou o Recorrente em situação de angústia, sobretudo pela injustificada recusa das Recorridas em providenciar, administrativamente, a imediata restituição dos valores indevidamente desviados de sua conta bancária, em razão da fraude perpetrada, no âmbito de operações bancárias, o que enseja a responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras Recorridas.

A propósito, como cediço, o caso em análise atrai a aplicação da “
Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Ressalto, ademais, que o Recorrente demonstrou possuir rendimentos anuais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, equivalente à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais) mensais, sendo de notar que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, restando patente que o desvio da restituição do seu Imposto de Renda, no valor de R$ 1.626,24 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), revela quantia significativa no seu orçamento.

Ademais, até o presente momento não se obteve notícia nos autos acerca da restituição do aludido valor, de sorte que merece prosperar o pleito de condenação das Recorridas a indenizar o Autor por danos morais, impondo-se à fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante afigura-se adequado, consoante entendimento jurisprudencial trazido aos autos pelo próprio Recorrente, inclusive, levado a efeito por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, em casos análogos,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1.
- Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.
2.
- Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais). (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 020190020485, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1.
- Na hipótese de fraude praticada por terceiros, a responsabilidade do fornecedor – no caso, a vendedora e a instituição financeira – é objetiva, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inadmissível imputar os ônus do ilícito ao consumidor.
2.
- Ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Considerando, principalmente as condições das ofensoras, o arbitramento da indenização por dano moral em R$3.000,00 (três mil reais) não se afigura exorbitante.
3.
- Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, (
TJ-ES
- APL: 00002670720098080018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2016)

No que se refere à correção dos danos morais, deverá ser acrescido de juros de mora, contados desde a citação (relação contratual), calculado pela taxa Selic e correção monetária, a partir da fixação (Súmula nº 362, do STJ), sendo certo que em razão de a taxa Selic englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar, em parte, a Sentença, condenando as Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor/Recorrente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da fixação (Súmula nº 362, do STJ), acrescido de juros de mora, contados a partir da citação (relação contratual), ambos pela taxa Selic, na forma
ex lege
, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)